Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-45.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-45.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE CESAR DOMINGOS MARTINS

Advogado(s)
:
NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO

APELADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DO DEBITO. COBRANÇA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA.
DANO MORAL. CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ORA FIXADO EM R$10.000,00
. APELO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Evidenciado que houve cobrança de débito quitado, restou configurado o constrangimento suportado pelo autor, passível de indenização, sendo o dano moral na espécie versada presumível.

2. Na fixação do
quantum
indenizatório devem ser consideradas não apenas a situação econômica do causador do dano, mas, com moderação, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000259-45.2021.8.05.0182
, em que figuram como apelante JORGE CESAR DOMINGOS MARTINS e como apelada ADVOCACIA BELLINATI PEREZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
25 de fevereiro de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13